Tribunal: TJMT
Processo: 1025711-54.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025711-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDAS ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE DA ARRENDANTE – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO OU DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial, quando os débitos reconhecidos na Ação de Cobrança são provenientes de entrega de mercadorias antes de a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. imitir-se na posse do imóvel e dos móveis em 20/04/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Hospital Jardim Cuiabá Ltda.
em razão da sentença
proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda.

O Julgador
a quo
rejeitou o pedido de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. e, no mérito, julgou procedentes os pedidos, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 5.263,76 (cinco mil, duzentos e sessenta três reais e setenta e seis centavos) acrescidos dos consectários legais, além de arcar com as verbas de sucumbência.

A insurgência recursal limita-se à formação do litisconsórcio necessário.

O Apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecia a necessidade de instauração de litisconsórcio passivo necessário entre ele - Hospital Jardim Cuiabá LTDA. - e a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., com sua consequente inclusão no polo passivo da ação.

Intimada, a Apelada informou que não apresentaria contrarrazões porque a Recorrente busca apenas e tão somente a inclusão da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. no polo passivo da ação, deixando de opor-se quanto a condenação ao pagamento do débito.

Para evitar eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa, determinei a intimação da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. para, querendo, manifestar quanto as teses recursais, pois eventual provimento do Apelo
afetará a sua esfera jurídica.

Manifestação no Id. 138033179, em que pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda. ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Apelante, Hospital Jardim Cuiabá, em virtude de débito no valor corrigido de R$ 5.263,76 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), decorrente da inadimplência na compra de medicamentos e materiais hospitalares.

Argumentou que o Hospital Apelante não pagou as duplicatas referentes às Notas Fiscais n.º 178.243, 181.159, 182.207 e 183.113, respectivamente emitidas em: 06/02/2018, 14/03/2018, 27/03/2018 e 06/04/2018.

A tentativa de citação foi promovida na Avenida das Flores, nesta Capital e, conforme se extrai da Certidão de Id. 130087863, o Oficial de Justiça não citou o Hospital Requerido porque naquele local estava estabelecida a empresa Complexo Hospitalar Cuiabá.

Intimada, a Autora/Apelada afirmou que ocorreu apenas mudança na razão social da empresa que anteriormente atendia pelo nome de Hospital Jardim Cuiabá e passou a atender pelo nome de Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, como amplamente divulgado na imprensa e juntou matérias jornalísticas para comprovar o alegado.

Insistiu, portanto, para que o mandado de citação fosse expedido para o mesmo endereço declinado na petição inicial.

A empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – ME, juntou petição em que alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

Intimada, a Autora pediu a inclusão da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. na lide.

Citado, o Requerido/Apelante apresentou Contestação em que sustentou a existência de litisconsórcio passivo necessário e também pediu a inclusão da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. no polo passivo da lide.

Na impugnação à Contestação, a Autora Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda. reiterou o pedido de inclusão da Importadora e Exportadora no polo passivo da demanda.

O Julgador singular intimou as partes para manifestar quanto à produção de provas e, na mesma oportunidade ressaltou que
“a preliminar de ilegitimidade passiva será analisada por ocasião da sentença”
.

Autora e Requerida/Apelante afirmaram que não tinham outras provas a produzir.

Sobreveio a sentença em que o julgador rejeitou o pedido de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, julgou procedentes os pedidos, condenou o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. – ME, ao pagamento de R$ 5.263,76 (cinco mil, duzentos e sessenta três reais e setenta e seis centavos) acrescidos dos consectários legais, além de arcar com as verbas de sucumbência.

A insurgência recursal limita-se à formação do litisconsórcio necessário.

O Apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecia a necessidade de instauração de litisconsórcio passivo necessário entre ele - Hospital Jardim Cuiabá Ltda. - e a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., com sua consequente inclusão no polo passivo da ação.

O pedido recursal não prospera porque os produtos hospitalares foram adquiridos e as Notas Fiscais emitidas antes de 20/04/2018, isso é, data anterior à transferência da administração para a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

Logo, não há necessidade de formação de litisconsorte necessário, pois nos termos do artigo 114, da Lei de Ritos,
“o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

A Recorrente quer fazer crer que houve sucessão empresarial; entretanto, é cediço que não houve sucessão empresarial, mas sim transferência compulsória da administração do estabelecimento à empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. antes da aquisição dos produtos hospitalares, cujos pagamentos não foram realizados.

Assim, a responsabilidade pela quitação do débito em aberto cabe exclusivamente ao Apelante, tanto que é o seu CNPJ que consta das Notas Fiscais carreadas para os autos.

Em caso semelhante, assim decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual, transitada em julgado em 21/10/2021:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM QUE CONTENDAM A ARRENDANTE (TERCEIRA ESTRANHA À LIDE) E A ARRENDATÁRIA (DEVEDORA DAS NOTAS FISCAIS) – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – INOCORRÊNCIA – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE E RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – DÍVIDAS ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE DA ARRENDANTE – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE

LITISCONSORTE PASSIVO OU DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorreu no caso em análise.
Não há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial, haja vista que os débitos reconhecidos na ação monitoria são provenientes de entrega de mercadorias, ocorridas antes da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda imitir na posse do imóvel e dos móveis ocorridos em 20/04/2018
.
(N.U 1036577-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), pois foram fixados no percentual máximo permitido pelo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022